Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714286-96.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOAO DA CUNHA, LUANNA FERNANDES ROQUE PENA AGRAVADO: PAULA PEREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de pedido de “nova análise do pleito de urgência”. Os Agravantes afirmam (i) que, “Em atenção à decisão de ID 72430921, o presente Agravo de Instrumento retornou à relatoria deste Eminente Desembargador”; (ii) que, “Nesse sentido, considerando que a redistribuição do feito ocorreu ante a prevenção reconhecida posteriormente como inexistente, será necessária a realização de nova análise do pleito de urgência formulado pelos Agravantes, visto que tratando-se de distribuição direcionada, efetuada com base em prevenção inexistente, há violação ao princípio constitucional do devido processo legal (CF, artigo 5o, LIV) e seu consectário princípio do juiz natural (CF, artigo 5o, incisos XXXVII e LIII), sendo que tal ofensa induz à incompetência absoluta do d. juízo monocrático e, consequentemente, todos os atos decisórios proferidos são eivados de nulidade”; e (iii) que o pleito recursal “a fim de reformar a decisão do Juízo a quo e conceder a antecipação de tutela pleiteada, com o intuito de que seja determinada a desocupação da Agravada do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes, sob pena de multa diária”. É o relatório. Decido. A decisão que indeferiu “o requerimento de concessão de antecipação de tutela recursal” (ID 70808736) não é passível de “nova análise do pleito de urgência”, mas de impugnação mediante agravo interno ou embargos declaratórios. A declinação da competência para distribuição aleatória, depois de constatada a inexistência de prevenção (ID 72430921) não afeta a validade da referida decisão, ressalvada a possibilidade de decisão em sentido contrário do relator (CPC, art. 64, § 4o). Indefiro o pedido. Publique-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator